Tribunal: TJSP
Processo: 1063916-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C./C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE CONSUMO. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré contra sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C./C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE CONSUMO. ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré contra sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 907,79), morais (R$ 250.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00).
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo acidente e determinar o valor adequado para as indenizações por danos morais, materiais e estéticos, além da pensão mensal.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva da ré por defeito na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC. Autor que sofreu fraturas ao saltar de muro de escalada em piscina de blocos de espuma. Culpa exclusiva do autor não verificada, inexistindo excludente de responsabilidade objetiva no caso. Ré que não apresentou vídeo do acidente e do uso da parede de escalada pelos usuários anteriores a demonstrar imprudência do autor. Não se comprovou culpa concorrente do autor. Negligência do parque porque o brinquedo não tinha a segurança necessária para evitar acidentes e ausência de monitores para controle e orientação. Autor que sofreu lesões em membro inferior esquerdo. Falta de preparo da equipe da ré para prestação de socorro. A perícia confirmou a lesão e a necessidade de longo tratamento médico, que resultou em lesão permanente em membro inferior esquerdo com perda funcional de mobilidade e com diminuição da capacidade laboral do autor. Perícia realizada após dois anos e meio do acidente que constatou que o autor apresentava quadro de dor, dificuldade para se sentar e se levantar sozinho. Laudo pericial que confirma as lesões e estado clínico do autor, com registro de lesão permanente em membro inferior esquerdo (50%) e redução da capacidade laboral (66%). Audiência realizada após seis anos. Autor que confirmou que após segunda cirurgia fez fisioterapia por um ano e meio, terminou a faculdade, retornou ao trabalho anterior no comércio da família, com limitação, consegue dirigir por pouco tempo carro automático sem adaptação PcD. Tempo de convalescença considerado até dez/2020, pelo término da fisioterapia após a segunda cirurgia (jun/2019). Ação ajuizada em nov/2019. Perícia que constatou uso de medicamentos para dor e fisioterapia. Ressarcimento de gastos com medicamentos e fisioterapia a partir do ajuizamento até dez/2020 mediante comprovação em fase de cumprimento de sentença. Danos estéticos comprovados pelas cicatrizes cirúrgicas e quantum mantido. Danos morais in re ipsa. Valor indenizatório reduzido para R$ 100.000,00. Autor que realizava serviço informal não comprovando a renda alegada. Lucros cessantes no valor de um salário-mínimo, desde o acidente até dezembro/2020. Art. 950 do CC. Pensão mensal vitalícia devida desde o acidente no importe de 66% de um salário-mínimo. Parcelas vencidas a serem pagas de uma vez. Danos materiais, lucros cessantes e parcelas vencidas da pensão com correção monetária desde desembolso/mês vencido. Juros de mora para todas as indenizações desde a citação. Aplicação da Lei 14.905/2024. Sentença parcialmente reformada para reduzir os danos morais, condenar a ré ao ressarcimento com medicamentos e fisioterapia a partir do ajuizamento até dez/2020 mediante comprovação, lucros cessantes (um salário-mínimo) desde o acidente até dez/2020, pensão mensal vitalícia (66% do salário-mínimo) desde o acidente. Sucumbência alterada.
IV. Tese de julgamento: 1. Responsabilidade objetiva do fornecedor em acidentes de consumo. 2. Consumidor que sofreu lesão permanente com perda funcional e perda de capacidade laborativa, fazendo jus a indenização moral, estético, danos emergentes, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.